Tribunal: STF
Processo: RE 81055
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. ARTIGOS 76 E 146 DO CÓDIGO CIVIL.
INTERPRETADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, NO SENTIDO DE QUE O POSSUIDOR
DO IMÓVEL SEM TÍTULO DE DOMÍNIO, E PARTE ILEGITIMA PARA PROPOR AÇÃO
ANULATORIA DE ESCRITURA CONTRA O TITULAR DA TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO
IMOBILIÁRIO. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL. SÚMULA 400. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.